Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746925-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS GRACIANO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO DOS SANTOS GRACIANO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0714269-16.2023.8.07.0005 ajuizada pelo agravante em desfavor da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 176400031 do processo originário): “Defiro gratuidade de justiça ao autor, eis que se declara motorista de aplicativo, atividade que, conforme alega, está impedido de exercer em razão dos fatos debatidos nos autos. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja reintegrar-se à condição de motorista parceiro do aplicativo Uber, diante do encerramento unilateral da parceria. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela não são relevantes nem aparados em provas idôneas, não se permitindo vislumbrar alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque o comunicado de ID n. 175162022 demonstra a desativação da conta do autor e o encerramento da parceria se deu por suspeitas de que “várias pessoas estariam acessando a conta do requerente repetidamente”, representando um risco de segurança. Os documentos juntados, portanto, demonstram que o encerramento da parceria decorreu não de ato absolutamente imotivado, mas do suposto uso inadequado do aplicativo. Ademais, do documento acostado pelo autor em ID n. 175162022, se extrai que ele não fez uso do pedido de revisão do bloqueio diretamente à requerida, como se mostrou possível. Ainda, a desativação teria ocorrido em 28/04/2023, de modo que, ao optar pelo ingresso desta ação somente agora, decorrido quase 6 (seis) meses do ato impugnado, a urgência arguida, pelo menos nesse momento, foge de evidência plausível. Assim sendo, a afirmação de eventual irregularidade na sanção aplicada carece da aferição da efetiva ocorrência dos fatos que a motivaram, o que, por sua vez, demanda aprofundamento na cognição. Do mesmo modo, eventual irregularidade na sanção sobre o prisma de que o autor não teria sido previamente ouvido somente pode ser afirmada após verificação do procedimento adotado pela gestora da plataforma, o que demanda, igualmente, dilação probatória. Não verifico, assim, num juízo preliminar probabilidade do direito ao imediato restabelecimento da parceria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Em suas razões recursais (ID 53016438), informa que era motorista da plataforma Uber há mais de seis anos. Noticia que teve sua conta desativada pela agravada, ao fundamento de que “várias pessoas estariam acessando a conta do requerente repetidamente”, representando um risco de segurança. Menciona que o trabalho de motorista da agravada era sua fonte de sustento, sendo que foi excluído da plataforma sem direito ao contraditório. Alega que recorreu da decisão da agravada em todas as instâncias extrajudiciais visando solucionar o problema, contudo sem êxito. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a ré reative o cadastro e o acesso do autor como motorista parceiro da plataforma Uber, sob pena de multa diária. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de obrigação de fazer visando compelir a agravada a reativar o cadastro do agravante junto ao aplicativo da Uber, permitindo, assim, que retorne a exercer o ofício de motorista. No caso em comento verifica-se que o agravante afirma que foi excluído da plataforma de aplicativo da Uber, sem que lhe fosse oportunizado o direito ao contraditório. Compulsando os autos originários, verifico que o documento de ID 1751622022 informa que o motivo da exclusão do agravante da plataforma da Uber foi o acesso da sua conta por várias pessoas repetidamente, o que representa um risco de segurança. Consta, ainda, que a decisão adotada poderá ser revisada, mediante recurso administrativo do agravante. O agravante afirma que adotou todos os recursos extrajudiciais para tentar solucionar a questão (item 13 da peça do recurso). Contudo, verifico que não foram comprovadas a interposição do recurso administrativo e nem a resposta da Uber para o indeferimento do pedido do agravante. Assim sendo, não se conhecem os motivos do indeferimento do suposto recurso administrativo apresentado pelo agravante, uma vez que não foram juntados os documentos nos autos. O fato é que, ao que tudo indica, a exclusão do agravante foi motivada nos termos do Código da Comunidade Uber, que prevê a impossibilidade de compartilhamento de contas (ID 175162019, autos de origem). Assim sendo, em juízo perfunctório, não restou demonstrada que a penalidade aplicada tenha sido injustificada ou desarrazoada. Na verdade, a questão demanda dilação probatória, sobretudo para averiguar os motivos da exclusão do agravante da plataforma da Uber. Além disso, conforme bem ponderou o juízo de origem “a desativação teria ocorrido em 28/04/2023, de modo que, ao optar pelo ingresso desta ação somente agora, decorrido quase 6 (seis) meses do ato impugnado, a urgência arguida, pelo menos nesse momento, foge de evidência plausível”. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Esclareço, contudo, que a questão poderá ser revista no julgamento de mérito do recurso, após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora